Tribunal: TJDFT
Processo: 0718080-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe ED – Embargos de Declaração Autos no 0718080-04.2020.8.07.0000 Embargante: Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli Embargados: Antônio Alves da Cruz Dalva de Fatima Pereira Cruz D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo empresário Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli contra o acórdão (Id. 20725443) que deu provimento ao recurso manejado pelos ora embargados. O recorrente e os recorridos formularam requerimento de homologação da transação celebrada entre as partes, bem como a extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 21793005). Foi coligido aos autos (Id. 21793007) o instrumento da aludida transação. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além do mais, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 21793007) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 21 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator